Tribunal: TJMT
Processo: 1032823-64.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032823-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROBERTO VIANA DE LIMA - CPF: 350.912.312-34 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:

ROBERTO VIANA DE LIMA

APELADO(S)
:

CLARO S.A.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em desfavor de operadora de telefonia, sob alegação de falha na prestação de serviço e cobrança superior ao valor contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se houve falha na prestação do serviço de telefonia móvel e cobrança indevida capaz de ensejar reparação por danos materiais e morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

4. Embora invertido o ônus da prova, incumbe ao consumidor apresentar indícios mínimos de verossimilhança das alegações.

5. Ausência de provas capazes de demonstrar a suposta falha na prestação do serviço ou cobrança indevida. Documentos apresentados pela parte autora se limitaram a faturas, sem comprovação técnica de vício ou
dano
.

6. Provas apresentadas pela ré evidenciam a regularidade da contratação e das cobranças, bem como o funcionamento dos serviços.

7. Não configuração de falha na prestação de serviço nem de conduta ilícita da ré a justificar a indenização por danos morais ou materiais.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de provas mínimas da falha na prestação do serviço ou da cobrança indevida inviabiliza o reconhecimento de responsabilidade
civil da fornecedora de serviços, mesmo diante da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII e 14; Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, e 85, §11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ROBERTO VIANA DE LIMA, contra sentença (ID. 314470853 – Autos de Origem nº 1032823-64.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Roberto Viana de Lima,
em desfavor de
Claro S.A.,
na qual alega que adquiriu, em 2023, um chip da empresa ré, e tem enfrentado dificuldades para enviar mensagens de texto (SMS). Alega, ainda, ter contratado junto à parte requerida um plano de internet com valor fixo de R$ 24,00 mensais, contudo, as faturas vêm sendo emitidas com valores superiores ao acordado (R$ 29,00), as quais não concorda.

Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada
á
parte requerida a adequação da cobrança mensal, bem como a manutenção dos serviços contratados. No mérito, pede a confirmação da liminar, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 16,11, referente aos valores cobrados a maior.

No id. 165616187, consta decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a inversão do ônus da prova, além de conceder a gratuidade de justiça à parte autora.

Em sede de contestação, id. 178026597, a requerida apresenta preliminar de falta de interesse de agir. No mérito, sustenta que o valor contratado foi de R$ 39,90, com desconto promocional para R$ 29,90 durante o período de 12 meses com fidelidade, conforme gravação anexa, não havendo qualquer irregularidade nas cobranças efetuadas. Alega ainda que eventuais alterações nos valores se deram em razão de juros e multas pelo pagamento das faturas após a data de vencimento.

Argumenta que os serviços estavam sendo prestados adequadamente e utilizados normalmente pelo autor. Sustenta que eventuais instabilidades no sinal não são suficientes para gerar danos morais, tratando-se de mero dissabor do cotidiano. Requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Réplica à contestação, id. 178748817.

Instados a especificarem provas, ambas as partes pediram o julgamento antecipado, ids. 186377175 e 186463074.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade e diante do desinteresse das partes na produção de outras provas,consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

De plano, quanto à preliminar de falta de interesse de agir,
rejeito-a
, pois não é necessário o esgotamento da via administrativa para acesso ao Poder Judiciário, conforme preconiza o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

Sem mais delongas. A parte autora alega, em síntese, que contratou plano de internet pelo valor fixo de R$ 24,00 mensais, mas que a requerida tem cobrado valores superiores, R$ 29,00, além de problemas na prestação do serviço, especificamente na impossibilidade de enviar mensagens SMS.

Apesar da inversão do ônus da prova determinada, observa-se que a requerida cumpriu seu encargo, trazendo aos autos prova robusta que demonstra a regularidade da contratação e do valor cobrado.

Tanto a gravação de id. 178026604, quanto o documento de id. 178026597, comprovam que o plano contratado pelo autor possui o valor de R$ 39,90, com desconto promocional, ficando em R$ 29,90 durante o período de 12 meses.

Analisando as faturas juntadas aos autos (ids. 165067396 a 165067398), verifica-se que todas trazem claramente discriminado que o valor do plano contratado é de R$ 29,90, com detalhamento do serviço "Oferta Conjunta Claro MIX" no valor de R$ 39,90, com desconto de R$ 10,00 (divididos em dois descontos de R$ 5,00 cada - "Desconto débito automático + fatura digital" e "Desconto promocional"), inclusive, com tal informação sendo expressamente repassada pela ligação telefônica.

Quanto à eventual cobrança de valores a maior, verifica-se que decorrem de juros e multa pelo pagamento em atraso, conforme expressamente discriminado nas faturas apresentadas. Na fatura com vencimento em 15/06/2024 (id. 165067397), por exemplo, consta "Débitos Anteriores -
Ref
05/2024 - R$ 29,90" e "Juros e Multa - R$ 0,65", perfazendo um total de R$ 30,55 a título de "Outros Lançamentos".

Em relação à alegada impossibilidade de envio de mensagens SMS, o autor não trouxe aos autos qualquer mínima comprovação que corrobore seus argumentos, padecendo suas afirmações por nítida falta de verossimilhança. Por outro lado, a requerida demonstrou que os serviços contratados estavam sendo normalmente utilizados pelo autor, conforme detalhamento de ligações e serviços presentes nas faturas.

Assim, não havendo ilícito praticado pela requerida, não há que se falar em dever de indenizar, seja por danos materiais ou morais.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.
”

Em razões recursais (ID. 314470855), o apelante requer a reforma total da sentença, sustentando que a relação jurídica estabelecida entre as partes é claramente de consumo, devendo ser aplicada a legislação protetiva do consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

Defende que houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, configurando responsabilidade civil objetiva nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, bem como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que os danos morais restaram configurados diante do sofrimento e da frustração causados pela impossibilidade de utilizar os serviços contratados, especialmente o envio de mensagens SMS, e que deve haver a correspondente indenização no valor de vinte
salários mínimos
, além de ressarcimento material no valor de R$ 16,11.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 314470857) nas quais rebate integralmente os argumentos do apelante, pugnando pela manutenção da sentença e pela improcedência do recurso, sem suscitar preliminares.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça (ID. 314469863).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:

ROBERTO VIANA DE LIMA

APELADO(S)
:

CLARO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, convém registrar que o presente recurso fle
r
ta com a ausência de dialeticidade, uma vez que o apelante não apresenta impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir os argumentos
genéricos
.

De toda sorte, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, entendo possível o conhecimento do recurso.
Dito isso
,
registro
a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Pois bem.
Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por Roberto Viana de Lima em face da empresa Claro S.A.

Em síntese, o Juízo a quo entendeu que não restou demonstrada conduta ilícita por parte da empresa ré, capaz de ensejar responsabilidade civil por eventuais danos materiais ou morais. Destacou que o autor não se desincumbiu de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, de modo que inexistente a configuração de falha na prestação dos serviços alegada na inicial.

Com base nisso, julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Passo ao exame das alegações recursais.

O apelante sustenta, em linhas gerais, que a sentença merece reforma integral, pois desconsiderou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes e ignorou os indícios de má prestação de serviços por parte da apelada.

Argumenta que restou caracterizado o dano moral em virtude da impossibilidade de utilização plena dos serviços contratados, especificamente no que tange ao envio de mensagens de texto (SMS), e requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização nesse sentido, bem como de danos materiais no valor de R$ 16,11, além da fixação de multa diária para o caso de descumprimento de obrigação de fazer.

Não assiste razão ao apelante.

O conjunto probatório constante dos autos não permite concluir, de forma segura, pela ocorrência de falha na prestação dos serviços contratados.

Embora a parte autora alegue a impossibilidade de envio de mensagens SMS, bem como cobrança superior ao valor contratado, não logrou êxito em apresentar documentos idôneos e suficientes que demonstrem a existência e extensão da suposta falha.

Os documentos trazidos aos autos limitam-se
a faturas e documentos pessoais
, sem qualquer confirmação técnica da inconsistência apontada ou de sua recorrência, tampouco de eventual prejuízo efetivo sofrido.

Por outro lado, a apelada, em sua contestação e contrarrazões, rebateu os argumentos autorais de forma coerente e fundamentada, trazendo elementos que demonstram a regularidade do serviço prestado e a ausência de responsabilidade civil.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda que se reconheça, no caso concreto, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da referida norma, tal prerrogativa não pode ser interpretada como autorização para exigir da parte ré a comprovação de fato negativo, qual seja, a inexistência de falha na prestação do serviço.

Trata-se de prova de natureza diabólica, cuja produção se revela materialmente impossível ou excessivamente onerosa, sobretudo quando ausente, por parte do autor, qualquer elemento probatório mínimo a demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

A inversão do ônus da prova, portanto, não exime o consumidor do dever de trazer aos autos indícios consistentes do alegado vício, sob pena de esvaziamento da dialética processual e de desvirtuamento do instituto.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, é certo que a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, tem sinalizado que o mero aborrecimento ou contrariedade decorrente da relação de consumo, quando não comprovado o efetivo dano ou violação de direito da personalidade, não enseja reparação civil.

No caso, não há demonstração de que o autor tenha sofrido qualquer prejuízo relevante ou constrangimento indevido, decorrente de conduta reprovável da ré, a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória.

Igualmente, o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 16,11, correspondente a suposta cobrança indevida, não se sustenta
.
Embora tenha alegado cobrança superior ao valor pactuado, limitou-se a juntar aos autos

as respectivas
faturas, sem qualquer confirmação oficial ou técnica que demonstre a irregularidade
da cobrança.

Por sua vez, a ré apresentou nos autos elementos que atestam a regularidade das cobranças efetuadas, incluindo o histórico do plano contratado e a descrição dos serviços adicionais eventualmente utilizados pelo consumidor, corroborando que não houve exigência de valores indevidos.

Neste sentido,
agiu com acerto o juízo singular ao consignar que:

Tanto a gravação de id. 178026604, quanto o documento de id. 178026597, comprovam que o plano contratado pelo autor possui o valor de R$ 39,90, com desconto promocional, ficando em R$ 29,90 durante o período de 12 meses.

Analisando as faturas juntadas aos autos (ids. 165067396 a 165067398), verifica-se que todas trazem claramente discriminado que o valor do plano contratado é de R$ 29,90, com detalhamento do serviço "Oferta Conjunta Claro MIX" no valor de R$ 39,90, com desconto de R$ 10,00 (divididos em dois descontos de R$ 5,00 cada - "Desconto débito automático + fatura digital" e "Desconto promocional"), inclusive, com tal informação sendo expressamente repassada pela ligação telefônica.

Quanto à eventual cobrança de valores a maior, verifica-se que decorrem de juros e multa pelo pagamento em atraso, conforme expressamente discriminado nas faturas apresentadas. Na fatura com vencimento em 15/06/2024 (id. 165067397), por exemplo, consta "Débitos Anteriores -
Ref
05/2024 - R$ 29,90" e "Juros e Multa - R$ 0,65", perfazendo um total de R$ 30,55 a título de "Outros Lançamentos".

Assim, diante da ausência de prova suficiente quanto à existência do direito invocado, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a sentença
vergastada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários
ao patamar de 20%

o valor atualizado da causa
, observada a suspensão de exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025